Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Processo : 0706418-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da ré, aqui agravada, via sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 70969888). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator